Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o).

II. No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores) decorre do reconhecimento da dívida pela Administração Pública (declaração emitida em 24.10.2019 - Id 18126369).

III. Não vinga a tese recursal de prescrição, porquanto a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, Art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ, DJe 08/05/2017; AgRg no Ag 1255883/SE, DJe 15/02/2013.

IV. Assim, irretocável a sentença condenatória do ente federativo ao pagamento da quantia de R$ 14.962,15 (quatorze mil novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores reconhecidos administrativamente.

V. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46 e 55).